Tribunal: TJPA
Processo: 0806342-90.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806342-90.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS PENNA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO /PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 317, §1º, DO CP
– CORRUPÇÃO PASSIVA –
INÉPCIA DA DENÚNCIA (conduta não individualizada) – INOCORRÊNCIA – INDICIOS DE AUTORIA – DILAÇÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na linha do que dispõe o art. 395 do CPP, o trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, à primeira vista, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e de indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

(AgRg no HC n. 872.509/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

2.

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a denúncia não é inepta quando descreve, satisfatoriamente, a conduta imputada e o fato delituoso com suas circunstâncias, o que permite ao acusado o exercício do seu direito à ampla defesa”.

(AgRg no AREsp n. 1.479.407/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

3.

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

4.

“A discussão acerca do conjunto probatório e de seu conteúdo é matéria atinente ao mérito da ação penal e deverá ocorrer a tempo e modo próprios, ao longo da instrução criminal, o que já ocorre, tendo em vista que o processo está em fase de realização de audiência de instrução e julgamento.

(AgRg no HC n. 560.631/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/8/2021.)”.

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancar ação penal, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Ítalo Juliano Garcia Vaz e Luana de Fátima Lucas Bezerra Vaz, em favor do nacional JOÃO CARLOS PENNA DE ARAÚJO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente responde ao processo crime de nº 0008113-91.2019.8.14.0104, em que se alega ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia, que se mostra em desconformidade com o disposto no art. 41, do CPP, e carente de justa causa por se fundar em depoimentos de policiais militares.

Requerem, ao final, a concessão de medida liminar para trancar a ação penal, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 19184615, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 19259384, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19400274.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em favor do nacional JOÃO CARLOS PENNA DE ARAÚJO, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 317, §1º, do CP, sustentando a tese de inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta.

Narra a denúncia acostada na Id 19083766, que o paciente, juntamente com WELLINGTON DE SOUZA COSTA, na condição de agente de transito, ao solicitar ou receber vantagem indevida durante a fiscalização de veículos que trafegavam pela PA-263, foi preso pelos policiais militares que davam apoio à operação, fato ocorrido no dia 25/05/2019.

Em analise a impetração, digo, de início, que o argumento de que não existem provas de ter o paciente praticado o delito, eis que questionável a acusação feita pelos policiais militares contra o paciente, trata-se de matéria inviável de ser enfrentada através desta via mandamental, eis que exige dilação probante, procedimento incompatível com o rito célere do
mandamus,
e, neste sentido:

“... adentrar o juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas, demandaria o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável no rito da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória. (AgRg no HC n. 872.509/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 7/5/2024.)”

Com relação denúncia e a decisão que a recebeu, não se vislumbra anomalia processual capaz de sugerir ser àquela inépcia, eis que em sua formulação estão presentes os requisitos legais exigidos, e, portanto, em conformidade com o disposto nos arts. 5º, LV, da CF/1988 e 41, do CPP, o que afasta o argumento.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DOS COROLÁRIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. NÃO DEMONSTRADO. APONTADAS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO BOJO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Sobre o tema, urge consignar que "[o] trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia" (AgRg no RHC n. 174.122/DF, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 28/11/2023.)

2. Na hipótese, consoante destacado pela Corte de origem, "[c]onsta nos autos que, naquele dia, o paciente tinha participado de uma festa de confraternização da PMPE, no Clube de Campo de Tabira/PE, sendo presenciado por testemunhas quando ele saiu conduzindo seu veículo em zigue-zague', tirando finos' de outros veículos. Em determinado momento, já nas proximidades do Posto Nogueirão, ele teria invadido a contramão e colidido de frente com a moto conduzida pela vítima Geferson, que trazia Edsoneide na garupa. Diante destes fatos, foi o paciente denunciado como incurso nas penas dos arts.

302, § 3°, e 303 § 2°, ambos da Lei n° 9503/97, em concurso formal (art. 70 do Código Penal)".

3. Em conjuntura semelhante, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça que "a descrição satisfatória do fato na denúncia, que propicie o exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta a inépcia da petição inicial" (AgRg no AREsp n. 450.640/MG, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 29/6/2018.)

4. No que tange à suposta ausência de fundamentação da decisão que recebeu a inicial, "[v]ale dizer [que], ao simplesmente receber a denúncia contra o acusado, o julgador não está, necessariamente, 'pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão', no caso, a responsabilidade penal do réu. Está apenas, em juízo prelibatório, sem incursão definitiva na culpa do acusado, analisando a presença de justa causa para o início da ação penal" (AgRg no HC n. 852.949/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 14/12/2023.)

5. Por fim, [s]egundo a jurisprudência desta Corte, eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal" (HC n. 586.321/AP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/8/2020.)

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 868.267/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)”

No mesmo sentido, tem-se:

“Para atendimento dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto às condições para o exercício da ação penal, deve a denúncia obedecer ao aspecto formal, nos termos do art. 41 c/c o art. 395, ambos do CPP. A inicial acusatória deve também acompanhar lastro probatório mínimo a amparar a acusação a fim de demonstrar a existência de justa causa. Atendidos tais pressupostos, deve a denúncia ser recebida. (AgRg no HC n. 624.547/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 30/10/2023.)”

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 05/06/2024